Tribunal: TJMT
Processo: 1038611-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038611-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[D3 PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 43.679.149/0001-51 (AGRAVANTE), G.R. ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.771.964/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para sustar protesto de título referente à suposta dívida de R$ 8.138,00 (oito mil cento e trinta e oito reais), decorrente de prestação de serviços de retroescavadeira, cuja extensão e autorização são objeto de controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente diante da alegação de inexigibilidade do débito protestado e do suposto risco de dano à imagem comercial da Agravante em razão de sua participação em licitação pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito não resultou evidenciada nesta fase de cognição sumária, pois a controvérsia envolve apuração fática sobre a efetiva prestação dos serviços cobrados pela agravada, o que exige instrução probatória e contraditório.

4. A própria agravante admite a contratação de parte dos serviços (1,7 hora por R$ 442,00), sendo a divergência relativa à cobrança de supostos serviços adicionais, cuja inexigibilidade não foi demonstrada de forma robusta e inequívoca.

5.

O perigo de dano, ainda que vinculado à participação da agravante em certame licitatório, não se mostra suficiente para sustar o protesto, que é medida legítima do credor, na falta de prova segura da inexigibilidade do débito.

6.

A caução ofertada, embora demonstrada, não substitui a necessidade de comprovação da probabilidade do direito.

7.

Inexistência de vício na fundamentação da decisão agravada, que enfrentou adequadamente os argumentos e provas apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sustação de protesto somente pode ser deferida em tutela provisória quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexigibilidade do débito. A existência de controvérsia fática sobre a prestação de serviços impede a concessão da tutela de urgência por falta de probabilidade do direito. A oferta de contracautela não supre a inexistência de prova robusta quanto à ilegalidade da cobrança."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 303, §6o, e 489, §1o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AgInst no 1029940-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 03.04.2024; TJMT, AgInst no 1025049-72.2025.8.11.0000, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
D3 Pavimentação Ltda
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1110285-63.2025.8.11.0041, proposta em desfavor de
G.R. Engenharia Ltda
.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visa a
imediata sustação do protesto apresentado ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT,

sob o fundamento de que a argumentação e os documentos juntados não são suficientes para comprovar de maneira irretorquível o preenchimento dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência.

Determinou, ainda, a intimação da Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, emendasse sua petição inicial com as questões atinentes ao mérito da lide, sob pena de indeferimento da petição inicial com extinção sem resolução de mérito.

Inconformada,
a Agravante sustenta que a decisão recorrida padece de fundamentação adequada nos termos exigidos pelo artigo 489, § 1.o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Afirma que demonstrou documentalmente a probabilidade do direito mediante a flagrante discrepância entre o valor contratado e o valor cobrado sem aceite, bem como o perigo de dano pela participação em licitação pública essencial.

Argumenta que ofereceu contracautela robusta superior ao valor protestado e que a decisão não enfrentou adequadamente os argumentos deduzidos na petição inicial.

Requer a reforma da decisão agravada e o provimento do Recurso, a fim de que seja determinada a concessão da tutela cautelar requerida, sustando os efeitos do protesto apresentado ao 4.o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá até o julgamento definitivo da ação principal.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 326211394). Diante disso, a Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 329167356), os quais foram acolhidos somente para sanar a omissão (Id. 339314892).

G.R. Engenharia Ltda não apresentou contraminuta, ante a falta de angularização processual (Id. 326558372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
D3 Pavimentação Ltda
propôs Tutela Cautelar Antecedente n. 1110285-63.2025.8.11.0041 em desfavor de
G.R. Engenharia Ltda
., visando à sustação de protesto extrajudicial referente a suposto débito originado de prestação de serviços de retroescavadeira.

Na petição inicial, a autora alegou que contratou apenas 1,7 horas de serviço de retroescavadeira ao valor total de R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), porém a requerida apresentou cobrança unilateral de R$ 8.138,00 (oito mil cento e trinta e oito reais) referente a supostos serviços adicionais nunca solicitados, autorizados ou atestados.

Sustentou que há legítima controvérsia comercial sobre a existência e extensão da obrigação e que o protesto é indevido pois o título não possui certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que a cobrança se fundamenta exclusivamente em anotação unilateral da contratada.

Ressaltou ainda risco grave e iminente de dano considerando sua participação em licitação pública da SINFRA, bem como a potencial inclusão em cadastros restritivos comprometendo sua reputação e idoneidade comercial.

Aduziu que ofereceu contracautela no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) consistente em bem móvel.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, sob a fundamento de que a argumentação e os documentos juntados não são suficientes para comprovar de maneira irretorquível o preenchimento dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência e que não há como afirmar sem maior dilação probatória e apreciação do contraditório a verossimilhança entre a realidade fática e os relatos apresentados.

Irresignada,
a Agravante sustenta que a decisão recorrida padece de fundamentação adequada nos termos exigidos pelo artigo 489, § 1.o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, configurando vício que macula sua validade jurídica e impõe sua reforma.

Afirma que a petição inicial da medida cautelar demonstrou de forma exaustiva e documentalmente comprovado o preenchimento inequívoco dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que a probabilidade do direito foi demonstrada pela flagrante discrepância entre o valor efetivamente contratado pela Agravante, no montante de R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), correspondente a 1,7 horas de serviço de retroescavadeira ao valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) por hora, e o montante unilateralmente apontado pela Agravada a protesto, no valor de R$ 8.138,00 (oito mil cento e trinta e oito reais), sem qualquer aceite ou autorização da contratante.

Sustenta ainda que o perigo de dano foi demonstrado de forma concreta e objetiva pela participação da Agravante na Concorrência Pública n. 82/2025 da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, certame em fase de andamento que exige como requisito habilitatório a inexistência de restrições creditícias.

Aduz que ofereceu contracautela robusta consistente em bem móvel de sua propriedade, roçadeira hidráulica marca Inroda modelo RB 1800, devidamente comprovada mediante Nota Fiscal Eletrônica
132353, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
, montante substancialmente superior ao valor apontado a protesto.

Pois bem. Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo de 02 (dois) requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, busca-se sustar o protesto de título referente a prestação de serviços de retroescavadeira, havendo controvérsia quanto à extensão da obrigação pactuada entre as partes. Todavia, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante.

Com efeito, a questão envolve a apuração fática sobre a efetiva prestação dos serviços cobrados pela Agravada, circunstância que demanda instrução probatória adequada e contraditório pleno para sua correta elucidação.

A documentação apresentada demonstra que houve indubitavelmente a contratação de serviços de retroescavadeira entre as partes, conforme admitido pela própria Agravante, que reconhece ter contratado 1,7 hora de serviço ao valor de R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais).

Ocorre que a apuração da efetiva prestação dos serviços adicionais cobrados pela Agravada demanda necessariamente dilação probatória, não sendo possível concluir de forma inequívoca, nesta fase processual de cognição sumária, pela inexigibilidade do débito apontado a protesto.

Ou seja, tal questão somente poderá ser adequadamente dirimida mediante instrução probatória com eventual oitiva de testemunhas, juntada de documentos complementares, realização de prova pericial se necessário, enfim, mediante o devido processo legal com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, mostra-se acertada a conclusão do Juiz singular no sentido de que não é possível afirmar, sem maior dilação probatória e apreciação do contraditório, que há verossimilhança entre a realidade fática e os relatos apresentados pela Agravante. A alegação de que os serviços não foram contratados, desacompanhada de prova robusta e inequívoca nesse sentido, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano, por sua vez, também não se mostra suficientemente configurado para justificar a concessão da tutela de urgência nesta fase processual. A Agravante alega que a efetivação do protesto acarretará sua inabilitação em licitação pública em curso e comprometerá sua reputação comercial.

Ocorre que o protesto, embora gere efeitos negativos ao devedor, constitui medida legítima de que dispõe o credor diante do inadimplemento de obrigação, e somente pode ser suspenso quando demonstrada, com segurança, a inexigibilidade da obrigação.

No caso em análise, não ficou demonstrada de forma inequívoca a inexigibilidade do débito, subsistindo dúvida razoável quanto à efetiva prestação dos serviços cobrados, circunstância que não autoriza a sustação do protesto em prejuízo ao direito do credor.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO
– ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.
Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.”
(TJ-MTAGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029940-10.2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento:03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:05/04/2024) (sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE –
SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CAUÇÃO OFERTADA
– INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A caução ofertada não substitui a necessidade de demonstração robusta da probabilidade do direito, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória.
(N.U 1025049-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) (sem grifo no original).

Quanto à alegação de vício de fundamentação da decisão agravada por suposta violação ao artigo 489, § 1.o, incisos I e IV do Código de Processo Civil, não vislumbro a ocorrência de tal defeito. O Julgador a quo fundamentou adequadamente sua decisão ao consignar que a argumentação e os documentos juntados não são suficientes para comprovar de maneira irretorquível o preenchimento dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência e que não há como afirmar sem maior dilação probatória e apreciação do contraditório a verossimilhança entre a realidade fática e os relatos apresentados.

Dessa forma, evidencia-se que o Juiz singular enfrentou os pontos suscitados, apreciando a documentação apresentada e concluindo, de forma motivada, pela falta de requisitos legais para concessão da tutela de urgência, de forma que eventual discordância da parte não se confunde com inexistência de prestação jurisdicional.

No que tange especificamente à contracautela oferecida pela Agravante consistente em bem móvel no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), verifica-se que o Juiz singular não se pronunciou especificamente sobre tal questão, seja para considerá-la insuficiente, inadequada, ou para determinar sua substituição ou complementação, limitando-se a concluir pela insuficiência dos elementos probatórios para demonstração dos requisitos do artigo trezentos do Código de Processo Civil.

Em que pese ao oferecimento da contracautela seja fato incontroverso nos autos, sua análise quanto à idoneidade, suficiência e adequação compete, em primeiro plano, ao Juiz
a quo
, que possui competência originária para apreciação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência nos termos do artigo trezentos do Código de Processo Civil.

Mesmo que assim não fosse, é certo que a caução pode ser exigida como condição acessória à concessão da medida, mas não supre a falta de probabilidade do direito.

Por derradeiro, quanto à alegação de erro de qualificação jurídica no sentido de que foi formulado pedido de tutela cautelar, mas a decisão aplicou o regime da tutela antecipada, observo que o Juiz singular determinou a intimação da requerente para emendar a petição inicial com as questões atinentes ao mérito da lide sob pena de indeferimento, aplicando o rito do artigo 303, §6.o, do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026